Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-55.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001448-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), PATRICIA KAROLINE NEVES LEITE - CPF: 026.032.831-62 (APELADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – ENSINO SUPERIOR – CURSO DE MEDICINA – PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE APONTA ERRO NO SISTEMA – PAGAMENTO EFETIVADO PELA ALUNA – MENSALIDADES POSTERIORES EM VALOR AJUSTADO SEM PRÉVIA DIVULGAÇÃO – NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI N.o 9.870/99 – CONDUTA IRREGULAR – RESTITUIÇÃO DEVIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

“A instituição de ensino não pode, ao seu alvedrio, e sem cumprir o prazo determinado em lei (art. 2o da Lei no 9870/99), realizar reajustes nas mensalidades sem comunicação prévia aos alunos, ocasionando surpresas financeiras e prejuízos. 2. A mera inobservância de prazo para implemento de reajuste e emissão de boleto em valor diverso do normalmente exigido, sem nenhuma situação ferindo a dignidade pessoal do autor, não caracteriza dano moral indenizável. (TJ-MT - AC: 10006604120188110041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Reajustes de Parcelas Estudantis n.o 1001448-55.2018.8.11.0041, ajuizada por PATRICIA KAROLINE NEVES LEITE,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, extinguindo presente feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC para o fim de DECLARAR a nulidade dos reajustes de parcela estudantil referente aos anos de 2017 e 2018 e CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 12.737,50 (doze mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (SUM. 43 do STJ) e juros de mora no importe de 1% ao mês, a partir do evento danoso (art. 398, do CC c/c SUM. 54, do STJ) e danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Sum. 362, do STJ) e juros de mora no importe de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398, do CC c/c SUM. 54, do STJ).

Considerando-se que a parte autora decaiu minimamente em seu pedido, condeno a parte ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como verba sucumbencial no importe de 20% sobre o valor da condenação.”

Em suas razões, de Id. n.o 165780291, a Instituição de Ensino recorrente, afirma, em síntese, que o reajuste das mensalidade, tanto de 2017 quanto de 2018, ocorreu nos termos previstos no contrato de prestação de serviços educacionais e que os ditames estabelecidos na Lei foram observados. Pontua que foi obedecido o prazo de 45 dias antes do último dia de matrícula para a disponibilização da tabela de custos estabelecidos no art. 2 da Lei 9.870.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos da ação. Sucessivamente, pede a redução do valor arbitrado a título de dano moral para o montante sugerido de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 181755514.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, insurge-se a instituição de ensino recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos lançados na ação de nulidade de reajuste de mensalidade ajuizada pela apelada.

A autora, ora apelada, narrou na exordial que no fim do período letivo 2016/2, buscou junto à ré/apelante informações acerca do valor da mensalidade para o período subsequente, 2017/1, quando cursaria o 3o semestre da faculdade de Medicina, lhe sendo informado que seria mantido o valor de R$7.658,00 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais).

Afirmou que realizou o pagamento o boleto referente à sua rematricula, no valor acordado, entretanto, no mês seguinte, em fevereiro/2017, foi surpreendida com o aumento da mensalidade para o valor de R$8.569,30 (oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta centavos).

Pontuou que, em maio de 2017, além da mensalidade, a requerida/apelante embutiu uma cobrança extra, descrita como diferença de mensalidade, no valor de R$455,65 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Analisando os argumentos de ambas as partes e os documentos colacionados aos autos, entendo por bem acompanhar o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Isso porque, a toda evidência, a mensalidade praticada pela instituição de ensino apelante não é realizada de modo pariforme, conforme estabelece o art. 5 da lei 9.870/90,
in verbis:

§ 5o O valor total, anual ou semestral, apurado na forma dos parágrafos precedentes terá vigência por um ano e
será dividido em doze ou seis parcelas mensais iguais
, facultada a apresentação de planos de pagamento alternativos, desde que não excedam ao valor total anual ou semestral apurado na forma dos parágrafos anteriores.

Sobre o tema este e. Tribunal já se pronunciou:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – RE-MATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA –- PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE REAJUSTE –– ERRO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - PAGAMENTO EFETIVADO PELA ALUNA – VENCIMENTOS POSTERIORES EM MONTANTE AJUSTADO SEM PRÉVIA DIVULGAÇÃO –- EXIGÊNCIA DO ART. 2o DA LEI No 9.870/99 NÃO OBEDECIDA - TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – REQUISITOS PRESENTES – ART. 300 DO CPC/15 – MANUTENÇÃO DA MENSALIDADE NO VALOR JÁ PAGO - LIMITAÇÃO POR UM ANO – DECISÃO REFORMADA NESSE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, é
cabível a antecipação de tutela para que a Instituição de Ensino seja compelida a emitir os boletos da mensalidade do curso de medicina no valor inicialmente gerado e cobrado, pois a falta de previsão de aumento pelas regras legais (art. 2o da Lei no 9870/99), além de lesar o direito à informação garantido no CDC, ocasiona à parte autora surpresa capaz de gerar prejuízos financeiros.
Até ulterior deliberação e instrução do feito, fica estabelecida a cobrança na quantia paga no ato da matrícula pelo período máximo de um ano, pois nada impede que a instituição promova novos reajustes para os anos posteriores atendendo aos ditames legais.
(TJ/MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002369-74.2017.8.11.0000 – 6a CÂMARA CÍVEL - Relator: Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - AGRAVANTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA / AGRAVADA: KARLA VIANA REZENDE – Data do Julgamento: 03/05/2017).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - RE-MATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA – PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR – PAGAMENTO EFETIVADO – AUSÊNCIA DE REAJUSTE - VENCIMENTOS POSTERIORES EM MONTANTE SEM AJUSTE SEM PRÉVIA DIVULGADO – EXIGÊNCIA DO ART. 2o DA LEI No 9.870/99 - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OBEDECIDA A LEI DE REGÊNCIA - MANUTENÇÃO DA MENSALIDADE NO VALOR PAGO A TÍTULO DE RE-MATRÍCULA - LIMITAÇÃO A PERÍODO ANTERIOR À INCIDÊNCIA DA REVISÃO OU REAJUSTE CONSTANTE NA NORMA LEGAL – TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Até ulterior deliberação e instrução do feito, fica estabelecida a cobrança da quantia paga no ato da rematrícula, ressalvando a definição de critérios para cálculo de reajuste das mensalidades nos próximos períodos e sua incidência.
(TJ/MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001620-57.2017.8.11.0000 – 1a CÂMARA CÍVEL - Relator: Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - AGRAVANTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA / AGRAVADA: ALISSA CRISTINA DE OLIVEIRA – Data do Julgamento: 17/10/2017)

Para evitar tautologia, colaciono trecho pertinente da sentença sobre o ponto,
in verbis
:

“[...] Como visto, o reajuste é permitido, condicionado ao cumprimento do requisito estabelecido pelo artigo 2o da referida legislação, isto é, a instituição de ensino superior deve justificar o motivo, mediante divulgação de planilha de custos, no prazo mínimo de 45 dias antes da data da abertura das matrículas.

No caso dos autos, verificou-se que parte a autora conseguiu demonstrar satisfatoriamente que, no ato da matrícula, o valor da mensalidade era de R$7.658,00 (sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais), no mês 01/2017, que foi paga em 03/01/2017, sendo reajustado para R$ 8.569,30 (oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e trinta centavos) já no mês seguinte (ID 11479727).

A parte autora também comprovou que a requerida não observou o período mínimo de 45 dias, antes da data final da matrícula, exigido pelo art. 2o, da Lei n.o 9.870/99, para a divulgação de edital com a planilha de custos e proposta de contrato,
por meio do documento anexado ao ID 11479736, que revelou que o edital retro referido foi afixado no mural do SAA apenas em 06/02/2017, posteriormente ao prazo da rematrícula.

Por derradeiro, mencione-se que a Ata Notarial datada de 12/01/2018 (ID 11479743), verificou que, na data em questão, não constava proposta de contrato e o número de vagas por classe do curso de Medicina referente ao ano letivo de 2018, no portal do aluno hospedado no site da UNIC – Universidade de Cuiabá, no mural da SAA/UNIC, ou nos corredores das salas do curso de Medicina. E ainda, a referida ata atestou que apesar de constar um mural contendo informações de: matrícula e rematrícula 2017 – Informações Gerais – UNIC BEIRA RIO; contrato 2017/1, Tabela de Valores Calouros – Unidade UNIC Beira Rio – Curso – Turno – Período – Vagas – Vagas Edital – Preço Tabela 2017.1; 4) Tabela de valores veteranos – Unidade UNIC – Curso Turno – Período Valor, nesta tabela não constava o curso de Medicina, ainda, não constatei haver textos que tivessem propostas de contrato do valor apurado de mensalidade e no de vagas por classe do curso de Medicina do período letivo de 2018.

Logo, a Ata Notarial em questão confirma a ausência de informações também quanto ao período letivo de 2018.

[...]

Quanto aos danos materiais, a parte autora demonstrou o pagamento a maior no montante de R$ 12.737,50 (doze mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), referentes aos reajustes ilegais feitos pela requerida, cuja restituição, todavia, deverá ser feita na forma simples, porque não evidenciada a má-fé da instituição de ensino superior.”

Diante disso, mostra-se irregular o reajuste imposto pela instituição de ensino, devendo ser mantida a nulidade e a restituição determinada na sentença.

Em relação ao dano moral, no entanto, a meu ver este não restou caracterizado. Isso porque, ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos serviços educacionais, não há prova concreta de restrições pedagógicas ou inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, assim, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelada não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

No meu entender, o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Portanto, a apelada não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Em caso semelhante, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – REMATRÍCULA PARA O CURSO DE MEDICINA – PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR – VENCIMENTOS POSTERIORES EM VALORES REAJUSTADOS SEM PRÉVIA DIVULGAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA DIRETRIZ PREVISTA NO ART. 2o DA LEI No 9.870/99 – MANUTENÇÃO DA MENSALIDADE NO VALOR PAGO A TÍTULO DE REMATRÍCULA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA MODIFICADA NESTE ASPECTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A instituição de ensino não pode, ao seu alvedrio, e sem cumprir o prazo determinado em lei (art. 2o da Lei no 9870/99), realizar reajustes nas mensalidades sem comunicação prévia aos alunos, ocasionando surpresas financeiras e prejuízos. 2.
A mera inobservância de prazo para implemento de reajuste e emissão de boleto em valor diverso do normalmente exigido, sem nenhuma situação ferindo a dignidade pessoal do autor, não caracteriza dano moral indenizável.
”
(TJ-MT - AC: 10006604120188110041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais. Mantenho em sua integralidade os demais pontos da sentença atacada.

Inaplicável o §11, do art. 85, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023